Tribunal: TJMT
Processo: 1007353-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007353-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), DEBORA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 051.218.661-86 (EMBARGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISPENSA EXCEPCIONAL DA GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que, em sede de agravo interno, confirmou decisão monocrática concessiva de efeito suspensivo a embargos à execução, sem a exigência de garantia do juízo, em razão da hipossuficiência da parte embargante. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à aplicação do art. 919, § 1o, do CPC e ao entendimento firmado no Tema 526 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a exigência de garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da alegada hipossuficiência da parte embargante, beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica e cognoscibilidade limitada, restringindo-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já analisado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, técnica e fundamentada os argumentos principais ventilados no agravo interno, incluindo a interpretação do art. 919, § 1o, do CPC à luz do Tema 526 do STJ e das peculiaridades do caso concreto.

5. O julgado embargado reconheceu que, em situações excepcionais, como a comprovada hipossuficiência patrimonial da parte beneficiária da gratuidade judiciária, é possível mitigar a exigência da garantia do juízo, desde que presentes os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano).

6. A decisão embargada está em consonância com precedentes do STJ que admitem, de forma excepcional, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo, quando evidenciada a hipossuficiência do devedor.

7. A alegação de omissão ou contradição configura mero inconformismo da parte com o desfecho da decisão e não identifica qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

8. A reiteração de argumentos já afastados e a utilização inadequada dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito do julgado podem ensejar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

9. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. É possível a concessão excepcional de efeito suspensivo a embargos à execução sem a garantia do juízo, desde que demonstrada a hipossuficiência da parte e presentes os requisitos da tutela provisória.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente fundamentadamente os pontos essenciais à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, T4, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2022726/BA, T1, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, T2, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; TJ-SP, AI 2219563-64.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 25.03.2021; TJ-MG, AI 10000200340206002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 29.10.2020; TJ-MT, AI 1016949-36.2022.811.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.11.2022; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante em face de decisão monocrática que concedeu, em antecipação de tutela, o efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento interposto por
DEBORA APARECIDA DE ARAUJO.

Em suas razões, sustenta que o julgado incorreu em omissão ao não enfrentar, de modo expresso, a tese de que a concessão da gratuidade judiciária não suprime o requisito legal da garantia do juízo, previsto no art. 919, § 1o, do CPC, tampouco autoriza o afastamento do entendimento firmado no Tema Repetitivo no 526 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que a flexibilização da exigência legal comprometeria a segurança jurídica, configurando, inclusive, afronta ao princípio da legalidade.

O recurso é tempestivo (Id. 294688353).

Contrarrazões juntadas no Id. 296490384.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, o acórdão embargado (Id. 292194891), sob a minha relatoria, assim constou, no essencial:

“
[...]

A agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em flagrante violação ao artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, bem como ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.o 526, segundo o qual o efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser atribuído quando a execução estiver previamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Não obstante tal orientação, é necessário ponderar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes mais recentes e em situações excepcionais, tem admitido a flexibilização da exigência da garantia do juízo, desde que a parte comprove sua hipossuficiência financeira — notadamente quando beneficiária da justiça gratuita — e que haja
relevante fundamentação jurídica
e
risco concreto de dano grave
.

[...]

No caso em apreço, a probabilidade do direito e o risco de dano estão devidamente evidenciados.

Como constou na decisão recorrida, a agravada apresentou documentação idônea demonstrando haver se retirado da sociedade empresária executada, bem como firmado acordo extrajudicial posteriormente homologado judicialmente, no qual o coexecutado Lucas da Silva de Araújo assumiu integralmente as obrigações financeiras da empresa. Tais elementos foram reconhecidos pelo próprio juízo de origem como indícios da probabilidade do direito alegado nos embargos à execução.

A agravada, ademais, teve deferido o benefício da justiça gratuita, o que, no presente contexto, reforça a tese de que não possui condições financeiras de oferecer garantia real ou fidejussória à execução. A ausência de garantia, neste caso, não decorre de mera inércia, mas sim de circunstância econômica comprovada,
tornando legítima a excepcional dispensa da exigência
.

Corroborando o posicionamento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO COM DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do juízo, prevista no art. 919, § 1o, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. Importante controvérsia envolvendo vício de consentimento que merece maior aprofundamento durante a fase instrutória. RECURSO NÃO PROVIDO.” (
TJ-SP
- AI: 22195636420208260000 SP 2219563-64 .2020.8.26.0000, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 25/03/2021, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO - REQUISITOS - GARANTIA - DISPENSA EXCEPCIONAL. Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil. Em casos excepcionais, demonstrada cabalmente a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.” (
TJ-MG
- AI: 10000200340206002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919 § 1o DO CPC – DISPENSA DA GARANTIA – INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – SÓCIOS DE EMPRESA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCA RECONHECIDA NOS AUTOS – RELEVÂNCIA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...] A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, quais sejam: a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável. Todavia, em casos excepcionais, demonstrada a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução.” (TJ-MT 10169493620228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Assim, embora se reconheça a diretriz fixada no Tema 526 do STJ, impõe-se uma leitura sistemática e teleológica do dispositivo legal em questão, sobretudo quando estão presentes circunstâncias excepcionais que recomendam a mitigação da exigência da garantia, como forma de se preservar o direito de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O artigo 919, § 1o, do CPC, ao estabelecer a exigência de garantia da execução, tem como escopo evitar que simples embargos sejam utilizados com intuito meramente protelatório. No entanto, quando se demonstram de forma objetiva e consistente os requisitos da tutela provisória — probabilidade do direito e perigo de dano —, evidencia-se o caráter instrumental da exigência, que não pode se sobrepor à concretização do direito material da parte hipossuficiente.

Desse modo, não obstante o esforço argumentativo do agravante, entendo que a decisão agravada se coaduna com os princípios constitucionais de acesso à justiça e efetividade jurisdicional, não se justificando sua reforma.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, mantendo inalterada a decisão de Id. 275070394.

[...]”.

Pois bem.

Da análise do voto condutor, entendo que razão não assiste ao embargante.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que a matéria foi suficientemente apreciada, com enfrentamento expresso, técnico e fundamentado dos principais argumentos ventilados no Agravo Interno manejados pela cooperativa de crédito, inclusive quanto à interpretação do art. 919, § 1o, do CPC, à luz do entendimento consolidado pelo STJ e pelas peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, o voto condutor enfrentou diretamente a temática da exigência de garantia do juízo, reconhecendo a existência de precedente qualificado (Tema 526/STJ), mas esclarecendo, de forma
expressa
, que a jurisprudência da Corte Superior tem admitido a
mitigação excepcional desse requisito
, desde que demonstrada cabalmente a hipossuficiência da parte embargante e presentes os requisitos da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora), como efetivamente se verificou na hipótese dos autos.

Aliás, no próprio voto condutor, este julgador fez constar precedente da Corte Cidadã, que colaciono na oportunidade:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. 1. Das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1 .127.185/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, extrai-se o entendimento de que
é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo,
quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
. Precedentes desta Colenda Primeira Turma. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que a parte executada demonstrou seu estado de hipossuficiência, o que justifica a admissão dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2022726 BA 2022/0269301-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)(g.n).

Outrossim, constou do julgado:

“Embora se reconheça a diretriz fixada no Tema 526 do STJ, impõe-se uma leitura sistemática e teleológica do dispositivo legal em questão, sobretudo quando estão presentes circunstâncias excepcionais que recomendam a mitigação da exigência da garantia, como forma de se preservar o direito de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Tal fundamentação dissipa qualquer alegação de omissão quanto à aplicação dos dispositivos legais suscitados pela embargante. O acórdão, em consonância com precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, reconheceu a possibilidade de relativização da garantia do juízo em situações excepcionais, especialmente quando a parte, além de beneficiária da gratuidade judiciária, comprova documentalmente sua efetiva hipossuficiência patrimonial, como ocorreu na espécie.

Assim, é nítido que a embargante, nesta ocasião, manifesta seu mero inconformismo com o resultado do julgamento, utilizando-se dos embargos de declaração com a finalidade modificar o posicionamento adotado por esta c. Turma Julgadora, sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento destes aclaratórios, e objetivando a reforma do julgado, conduta que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Ressalte-se, oportunamente, que o julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes, tampouco a seguir os fundamentos por elas indicados, sobretudo em casos onde o recurso não ultrapassa sequer o juízo de admissibilidade.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Por derradeiro, ressalta-se à cooperativa embargante que a decisão (Id.

275070394) por ela insistentemente impugnada constitui pronunciamento judicial proferido em sede de cognição sumária, isto é, em juízo provisório. Destaca-se, ainda, que o recurso de agravo de instrumento e a controvérsia nele suscitada serão devidamente aprofundados e debatidos por ocasião do julgamento do mérito, o qual permanece pendente em virtude do reiterado manejo de medidas recursais pela parte agravada/embargante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025